Tribunal: TJSP
Processo: 2143839-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão temporária. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia temporária e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando o relaxamento da prisão temporária do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas. Perda de objeto. O paciente não se encontra mais submetido à prisão temporária e, ademais, o novo mandado de prisão expedido

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão temporária. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia temporária e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando o relaxamento da prisão temporária do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas. Perda de objeto. O paciente não se encontra mais submetido à prisão temporária e, ademais, o novo mandado de prisão expedido em seu desfavor é decorrente da decretação de sua custódia preventiva, que apresenta fundamentos diversos, haja vista ter sido alterado o título da ordem de segregação cautelar. Superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143839-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
RICHARD APARECIDO DA SILVA e Impetrante JORGE LUIS ROSA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143839-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2143839-54.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Jorge Luis Rosa de Melo
Paciente: Richard Aparecido da Silva
VOTO No 23.358
Habeas Corpus. Prisão temporária. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia temporária e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando o relaxamento da
prisão temporária do paciente ou, ao menos, a sua substituição
por medidas cautelares diversas. Perda de objeto. O paciente
não se encontra mais submetido à prisão temporária e, ademais,
o novo mandado de prisão expedido em seu desfavor é
decorrente da decretação de sua custódia preventiva, que
apresenta fundamentos diversos, haja vista ter sido alterado o
título da ordem de segregação cautelar. Superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a
análise pela presente via. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RICHARD APARECIDO DA SILVA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. João Pedro Bressane de
Paula Barbosa, da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente na decretação da prisão temporária pelo prazo
de 30 dias.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
desnecessidade de manutenção da custódia temporária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143839-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
garantir a eficiência das investigações, posto haver o paciente
confessado praticar o tráfico de drogas em outras ocasiões,
embora, na data dos fatos, não tenha sido apreendido qualquer
entorpecente pelos policiais.
Destaca, ainda, a ilegalidade da decisão
coatora, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
temporária, bem como a carência de fundamentação idônea.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja relaxada a
prisão temporária do paciente, mesmo que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi deferida (fls. 160/162).
A autoridade coatora prestou informações
(fls. 166/250) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 253/254).
É o relatório.
Consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada, a prisão temporária do paciente foi efetivada
no dia 29 de maio p.p. e, após o decurso integral do prazo, foi ele
colocado em liberdade.
Por ocasião do recebimento da denúncia, foi
decretada a prisão preventiva de Richard, encontrando-se o feito no
aguardo do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu
desfavor.
A decisão se proclama ante a perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143839-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
objeto, porquanto o paciente não se encontra mais submetido à
prisão temporária e, ademais, o novo mandado de prisão expedido
em seu desfavor é decorrente da decretação de sua custódia
preventiva, que apresenta fundamentos diversos, haja vista ter sido
alterado o título da ordem de segregação cautelar.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via, consistente na decretação de prisão temporária
já encerrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator